Tribunal: TJBA
Processo: 8005127-98.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005127-98.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REINILDE BARROS DE CARVALHO ALVES DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEIS ESTADUAIS Nº 12.578/2012 E SUBSEQUENTES. DECISÃO DO STJ DETERMINANDO ANÁLISE DO MÉRITO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS QUESTIONADAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do magistério público estadual contra aplicação de leis estaduais que promoveram reestruturação da carreira, objetivando retorno à carreira original e implementação de vantagens funcionais, bem como observância do piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da constitucionalidade das Leis Estaduais nº 12.578/2012, 13.569/2016, art. 1º da Lei 13.809/2017 e Lei 14.039/2018, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça no RMS 67518/BA, e verificação do direito ao piso nacional do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deferimento da gratuidade de justiça à impetrante, com base na documentação apresentada que comprova hipossuficiência econômica. 4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, uma vez que, na qualidade de sancionador das leis questionadas e Chefe do Poder Executivo, possui competência para determinar a revisão dos atos administrativos decorrentes da aplicação das normas impugnadas. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no RMS 67518/BA, determinou a análise meritória da demanda, afastando a aplicação da Súmula 266/STF, por não se tratar de mandado de segurança contra lei em tese, mas de impugnação a ato administrativo concreto. 6. Os Estados possuem competência constitucional para organizar suas carreiras públicas, em observância aos princípios da autonomia federativa (arts. 18, 25, §1º e 39 da CF), não configurando invasão de competência da União a reestruturação promovida pelo Estado da Bahia. 7. Não existe direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Tema 24 - RE 563.965/RN). 8. As leis estaduais questionadas foram aprovadas em observância ao devido processo legislativo, estabelecendo critérios objetivos baseados na titulação e qualificação dos servidores, em consonância com o princípio da eficiência administrativa. 9. A impetrante permaneceu no serviço público sem redução de vencimentos, havendo apenas reestruturação funcional que não viola o núcleo essencial da garantia da estabilidade ou demais direitos constitucionais. 10. Quanto ao piso nacional do magistério, a impetrante não comprovou, através de prova pré-constituída, que vem percebendo proventos em valores inferiores ao estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI 4167. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança denegada por ausência de direito líquido e certo e constitucionalidade das normas questionadas. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 18, 25, §1º, 37, 39, 41; Lei 11.738/2008; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 67518/BA, Rel. Min. Francisco Falcão; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, Tema 24 - RE 563.965/RN; STF, Súmulas 512 e Vinculante 37; STJ, Súmula 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8005127-98.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante REINILDE BARROS DE CARVALHO ALVES DE SOUZA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04